Tribunal: STF
Processo: HC 258391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.



    III. Razões de decidir



    3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar.



    4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária.



    5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades.



    6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe — seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar —, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.